Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-86.2020.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-86.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE PASSOS - CPF: 255.909.362-68 (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO GERADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO -NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Omni Financeira S.A. em face da r. sentença proferida da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Maria Vieira de Passos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante pleiteia a nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, agindo no exercício regular do direito. Além disso, afirma a ausência de dano moral ao caso, devendo ser afastado o dever indenizatório arbitrado na origem. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 151743989).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Vieira de Passos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Omni Financeira S.A., aduzindo que ao tentar realizar compras no comércio local, se viu impedida por estar com o nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.

Relata que teve seus documentos extraviados e que não possui qualquer débito junto à apelante.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 151743975).

Irresignado, recorre o apelante arguindo a nulidade de sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, agindo no exercício regular do direito. Além disso, afirma a ausência de dano moral ao caso, devendo ser afastado o dever indenizatório arbitrado na origem. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. Compulsando os autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA (id. 141743936).

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da parte autora foi negativada pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 08.07.2019, por um débito no valor de R$ 288,09 (duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos). Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa demandada, restando a negativação totalmente indevida.

Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida informou que o procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, apresentando, para corroborar com suas alegações, o contrato supostamente realizado com a demandante (id 36642704), bem como as gravações das tele cobranças realizadas.

No entanto, quando do manejo da impugnação à contestação, a autora anexou um boletim de ocorrência, registrado em 31.07.2018, do qual extrai-se a informação de que sua cédula de identidade foi extraviada.

Nesse contexto, imperioso destacar que o pretenso contrato entre as partes foi realizado em 10.04.2019, ou seja, após a lavratura do B.O. e, logicamente, da perda dos documentos pela autora.

Ademais, não é necessário fazer hercúleo esforço para se constatar que a assinatura aposta nos documentos de identificação pessoal da requerente é completamente destoante da subscrição contida no contrato apresentado pela ré (id 36642697, fl. 3)”
(id. 151743975 – negritei e grifei).

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a autora.

Por conseguinte, constatada a inexistência de débito, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelada, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da autenticidade dos documentos pessoais, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome da apelante nos cadastros do SPC/SERASA.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da recorrida e o dano sofrido pelo autor, ora apelante.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Por conseguinte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de estabelecer relação jurídica, pois, em decorrência de seu erro, o nome do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela empresa ré, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço, mormente evidenciada.

Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a fraude cometida com o seu bom nome, não havendo que se falar na aplicabilidade da súmula 385 do STJ consoante entendeu o magistrado
a quo
. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ATO DE TERCEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE - CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - CULPA CONFIGURADA - INEXIGÊNCIA DA PROVA EFETIVA DO DANO - INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA – DANO CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - CRITÉRIOS PUNITIVOPEDAGÓGICO - APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não pode o requerido alegar que o ato danoso fora causado por terceiro, visando a exclusão de sua responsabilidade, se resta patentemente demonstrado que a sua conduta omissiva foi o ponto primordial que proporcionou a prática do ato e verificando-se o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o resultado danoso, configurado está a sua responsabilidade de indenizar
...
”. (TJMT, RAC n. 13.990/2005, 5a Câm. Cív., j. 10.05.05 - negritei)

Além disso, em análise ao extrato juntado a inicial, observa-se que antes do apontamento determinado pelo apelado não havia qualquer outra realizada em desfavor da autora,
o que não obsta a fixação da indenização pleiteada.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para
15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção estabelecida na r. sentença,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023